Tribunal: TJDFT
Processo: 0705469-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705469-45.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A., AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: DEIVID SOUZA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança proposta por DEIVID SOUZA DOS SANTOS em face de ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A. e AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS buscando a condenação das rés ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Na Apelação do ID 44858600 a apelante American Life Companhia de Seguros requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada em razão da necessidade de comprovação de pagamento dos prêmios do seguro e de que a condenação respeite o limite do capital segurado. Já a apelante Alfa Previdência e Vida S.A. interpôs Apelação no ID 44858604, requerendo o recebimento do recurso no efeito suspensivo. Em contrarrazões, o apelado alega inovação de tese em sede recursal, pelo que requer o não conhecimento do recurso no que se refere à alegação da necessidade de comprovação de pagamento dos prêmios do seguro. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1.009, § 2o, prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intimem-se as apelantes para manifestação sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pelo apelado, de ausência de interesse recursal em relação à limitação da indenização ao capital segurado, já que a condenação se deu nos exatos limites do capital segurado na apólice, e sobre o possível conhecimento parcial do recurso, em razão da inadequação da via eleita para o requerimento liminar. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 29 de março de 2023 14:55:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador